Tribunal: CARF
Processo: 12448.731041/2014-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.731041/2014-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.218 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
ANSELMO FERNANDO PASSOS OGLIARUSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO.
Somente cabe deduzir o valor de despesas referente às importâncias pagas a
título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando
em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se recurso voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 101-001.481,
em 15 de setembro de 2020, pela 1a Turma da DRJ01, que julgou a impugnação improcedente,
mantendo a exigência em litígio.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.731041/2014-85
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.218 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.731041/2014-85

“Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2013, ano-calendário 2012,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 5.265,22, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu da(s) infração(ões) abaixo relacionada(s), cujo total foi de
R$25.358,32.
A(s) infração (ões) foi (ram) detalhada(s) na notificação de lançamento, campo
“Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”:
Dedução
Indevida
de
Despesas
Médicas
Despesas
médicas
glosadas:
29.309.127/0001- 79 Tit. AMIL MEDICO 26 1.167,96 Sem comprovação
29.309.127/0116-18
Tit.
AMIL
DENTAL
26
296,20
Sem
comprovação
31.925.548/0001-76
Dep.
ASSIM
SAUDE
26
1.910,16
Sem
comprovação
42.163.881/0001-01 Alim. UNIMED 26 1.584,00 Despesa médica efetuada para não
dependente na declaração
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública sem
comprovação Cientificado do lançamento em 09/10/2014, o sujeito passivo apresentou
impugnação em 30/10/2014.
Em síntese, o contribuinte questiona a glosa da dedução de pensão alimentícia no valor
de R$ 18.528,00 e concorda com as demais glosas.
Requer acolhida a impugnação.”
Por sua vez, a 1a Turma da DRJ01julgou a impugnação improcedente, mantendo a
exigência em litígio.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário com os seguintes
argumentos:
“(...)

Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.218 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.731041/2014-85

É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Conforme já relatado, em desfavor da Recorrente foi lavrada a notificação de
lançamento referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2013, ano-calendário 2012,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 5.265,22, acrescido de multa
de ofício e juros de mora. Por ocasião da impugnação, a Recorrente questionou somente a glosa
da dedução de pensão alimentícia no valor de R$ 18.528,00.
Sobre a matéria, assim constou na decisão de piso:
“Inicialmente, cumpre observar que não foram objetos de contestação as infrações
apuradas de dedução indevida de pensão alimentícia de R$ 1.872,00 e de dedução
indevida de despesas médicas. Tais infrações serão consideradas matérias não
impugnadas nos termos do art. 58 do Decreto 7.574, de 2011.
O crédito tributário não impugnado, no valor de R$ 1.024,50 foi transferido para o
processo no 12448.731043/2014-71, para fins de cobrança (fls. 20/21).
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.218 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.731041/2014-85

– DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
Nos termos da Lei no 9.250/1995, art. 8o, inciso II, alínea "f", a importância paga a título
de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, ou de escritura pública de separação consensual ou de
divórcio consensual, poderá ser deduzida da base de cálculo do imposto devido no ano-
calendário.
O contribuinte junta aos autos petição da Ação de Separação Consensual (fls. 14/16),
porém não trouxe a sentença judicial ou a homologação do acordo determinando o
pagamento dos alimentos.
Registre-se que na Ação de Separação Consensual consta que a pensão alimentícia será
descontada em folha de pagamento.
A fonte pagadora informada pelo impugnante na Declaração de Ajuste Anual não
informou na Declaração do Imposto de Renda na Fonte - Dirf dedução de pensão
alimentícia. Foi apresentada declaração do alimentando do valor recebido (fl. 18).
Uma vez que não foi trazida a sentença judicial ou o acordo homologado judicialmente,
mantém-se a glosa da pensão alimentícia.
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo a
infração apurada pela autoridade lançadora.
O crédito tributário não impugnado, no valor de R$ 1.024,50 foi transferido para o
processo no 12448.731043/2014-71, para fins de cobrança (fls. 20/21).”
Em sede recursal, a Recorrente discordando do procedimento de ofício,
apresentou suas alegações e carreou aos autos a sentença judicial de separação e a declaração por
parte do beneficiário da pensão e o desconto aplicado na declaração do imposto de renda.
A matéria desta lide encontra-se disciplinada no inciso II, do artigo 4o da Lei
9.250/95 e pelo artigo 78 do RIR/99, in verbis:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas...
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil;
(... )
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.218 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.731041/2014-85

§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).
Nos termos do texto legal transcrito, para reconhecimento do direito à dedução de
valores
pagos
a título
de
obrigação
alimentar, o contribuinte deve comprovar,
concomitantemente:
1. A existência da obrigação alimentar individual e concreta, constituída por título
judicial ou extrajudicial público; e
2. A transferência dos valores devidos aos alimentandos, limitados aos parâmetros
escalares (quantias) definidos no respectivo título.
Ou seja, depreende-se da legislação acima que para fazer à dedução das
importâncias pagas a título de pensão alimentícia deve o interessado comprovar a existência de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, bem como apresentar os comprovantes de
seu pagamento.
Acerca da questão, assim dispõe a Súmula CARF 98:
A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física
é permitida, em face das normas do Direito de Família, quando comprovado o seu
efetivo pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente, bem como, a partir de 28 de março de 2008, de escritura pública que
especifique o valor da obrigação ou discrimine os deveres em prol do beneficiário.
No caso em exame, o Recorrente comprovou a existência do título judicial,
mediante a juntada da sentença e dos documentos de e-fls. 46-57. Porém, apesar da juntada
sentença judicial, em meu sentir, a Recorrente não se desincumbiu do ônus probatório no tocante
ao comprovante de pagamento, visto que a declaração do alimentando do valor recebido, de e-
fls. 18, em sentir, não é suficiente para tal comprovação.
Assim, o Recorrente não superou os obstáculos identificados pela autoridade
lançadora e pelo órgão de origem, e, portanto, a dedução não deve ser restabelecida, porquanto,
não carreou aos autos comprovantes de pagamento ou de retenção dos valores a título de pensão
alimentícia.
Neste sentido, este Tribunal se manifestou:
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.218 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.731041/2014-85

“(...)
IRPF.
DEDUÇÃO
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face
das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais.
Caberia ao contribuinte comprovar mediante documentação hábil e idônea que o
pagamento da pensão alimentícia se deu em cumprimento ao acordo judicial. (...) –
(Acórdão no 2401-011.371, Relator: Rayd Santana Ferreira, Data da Sessão: 13 de
setembro de 2023)
Destaco, ainda, que, conforme tem decidido este Tribunal (Acórdão no 2001-
006.533) a circunstância de a retenção pela fonte de valores a título de pensão alimentícia não
constar da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF não impede o
reconhecimento da respectiva dedução, se ela for comprovada por outros meios idôneos.
Entretanto, as divergências apontadas na peça de defesa não estão comprovadas, pois não foram
apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural das despesas médicas. Logo,
não cabe razão ao Recorrente.
De fato, somente cabe deduzir o valor de despesas referente às importâncias pagas
a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo
homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se refere a que se refere o art. 1.124-A
da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, atualmente, art. 733 da Lei
no 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil.
As importâncias pagas relativas ao suprimento de alimentos, em face do Direito
de Família, são aquelas em dinheiro e somente a título de prestação de alimentos provisionais ou
a título de pensão alimentícia e não alcança o provimento de alimentos decorrente de sentença
arbitral, de que trata a Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996.
Cita-se ementa de decisão do CARF que corrobora o afirmado:
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de renda
somente poderão ser deduzidas, desde que devidamente comprovadas, as importâncias
pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando
em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, de
acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A
da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. (Acórdão no
2001-006.455, Relator: Marcelo Rocha Paura, Data da Sessão: 22 de agosto de 2023 )
Repise-se, no curso do processo o Recorrente teve oportunidade de produzir o
acervo-fático probatório de suas alegações. Entretanto, as divergências apontadas na peça de
defesa não estão comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força
probante conjuntural de suas alegações. Logo, não cabe razão ao Recorrente, devendo ser
ratificada a decisão de piso.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.218 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.731041/2014-85

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 66
DF CARF MF
Original